Tribunal: STF
Processo: RE 570084
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE FUNDAMENTA A INTERPOSIÇÃO DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, se da
   leitura das razões recursais for possível identificar o
   dispositivo que teria fundamentado a interposição do recurso
   extraordinário, não se deve aplicar o rigor do art. 321 do
   Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.